Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA TERCEIRA TURMA CRIMINAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por aplicação do princípio da insignificância.
2. Não há como ser aplicado Princípio da Insignificância ao tráfico de drogas, pois se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante, para a sua configuração, a quantidade de droga apreendida.
3. No ano de 2020, ao julgar o AgR em HC 185681, a Primeira Turma do STF, por maioria, expressamente entendeu incabível a aplicação do princípio da insignificância no tráfico de drogas.
4. A jurisprudência amplamente majoritária permanece firme no sentido de que a insignificância não incide no tráfico, porquanto se trata de infração de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública.
5. Recurso conhecido e desprovido.